Tribunal: TJPA
Processo: 0811809-93.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9990 - Intervenção em Estado / Município
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811809-93.2019.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET OU PET-CT OU PET-SCAN) A PACIENTES PORTADORES DE NEOPLASIA MALIGNA. PROCEDIMENTO INCORPORADO AO SUS. PLEITO PARA AFASTAMENTO DO PRAZO PARA FORNECIMENTO. PRAZO DE 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DO REQUERIMENTO. PREVISÃO NO ART. 2º, §3º, DA LEI Nº 12.732/12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
O cerne dos autos gira em torno da possibilidade de exigir o fornecimento de exame Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET ou PET-CT ou PET-SCAN) aos pacientes que realizam tratamento oncológico no Hospital Ophir Loiola.

2 –
A Lei nº 12.732/12 prevê, em seu art. 2º, §3º, que o fornecimento de exame indispensável para a elucidação do quadro clínico deve ser efetuado dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável pelo paciente, estando adequada a fixação de prazo trazida na sentença recorrida.

3 –
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de duas Apelações Cíveis, interpostas pelo Estado do Pará e pelo Hospital Ophir Loyola, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, em face de sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado, atuando em defesa de direitos coletivos.

O ajuizamento da Ação buscava garantir aos pacientes oncológicos o acesso ao exame de Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET ou PET-CT ou PET-SCAN), no Hospital Ophir Loiola. Relatou na inicial que o referido exame está incorporado na Tabela de Procedimentos do SUS desde 2014, mas que o Estado não possui serviço próprio para a realização do exame e que, diante disto, não estaria assegurando a realização por terceiros conveniados ou contratados. Afirma que o procedimento é indispensável para diagnóstico preciso e posterior tratamento dos pacientes, requerendo que os réus fossem obrigados a fornecer o referido exame ao paciente Petterson Wan Basten de Paiva Santana eu aos demais pacientes oncológicos que estivessem aguardando o exame e em tratamento no Hospital Ophir Loiola. Requereu, também, a disponibilização de lista de todos os pacientes que efetuaram a solicitação do exame de Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET ou PET-CT ou PET-SCAN).

A tutela de urgência fora deferida.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
confirmou a tutela anteriormente deferida, julgando procedente o pleito inicial para que os réus sejam obrigados a fornecer de forma contínua e regular a realização do exame supramencionado a todos os pacientes que dele necessitem, nos seguintes termos:

“
Consoante os fundamentos antecedentes,

julgo procedente os pedidos

e o processo com resolução do mérito
, com suporte no art. 487, I, do

CPC.

Como

consectário,

condeno

o

Estado do Pará

e

o

Hospital

Ophir

Loyola

a fornecerem de maneira contínua e regular,

em até 30 dias, a

todos os cidadãos

que
,

por recomendação médica, necessitem ser

submetidos a

exame de

Tomografia por Emissão de Pósitrons

e que

possuam

prescriç
ão

desse

atendimento

emitida

por

médico

vinculado ao SUS

–

Sistema Único de Saúde.

Acaso

a

rede

pública,

por

algum

motivo,

não

disponha

do

instrumental necessário à realização do exame em suas próprias

unidades, o procedimento deverá ser efetuado em labora
tórios e/ou

clínicas particulares credenciados pelo SUS, às expensas dos réus,

resguardado o seu direito a eventual ressarcimento junto à União.

O prazo de 30 dias, ora assinalado,

será contado para cada pedido

individualmente considerado, havendo casos f
uturos
; o termo inicia
l será contado

da

apresentação da requisição

junto ao

Hospital Ophir

Loyola.

Determino, ainda, que os réus apresentem,

em 30 dias (contados da

intimação da sentença
)
, a relação contendo a quantidade de pacientes

que

foram

submetidos

ao

exame

de

Tomografia

por

Emissão

de

Pósitrons

nos

últimos 48

meses

por

requisição

ou

no
próprio

Hospital

Ophir

Loyola,

bem

como

o

quantitativo

dos

que

ainda

aguardam

a

realização desse exame. Em ambos os casos, deverá ser informada a

data que fora solic
itado/realizado o referido procedimento.

Para

o

caso

de

incumprimento,

fica

estipulada

multa

de

R$2.000,00/dia,

para

cada

pedido

de

exame

e

para

cada

determinação que não for atendida no prazo.

Sem custas e sem honorários advocatícios.
”

Irresignado, o Hospital Ophir Loiola interpôs recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença sob fundamento da impossibilidade de fixação do prazo de 30 dias para fornecimento do exame a todos os pacientes, contados a partir do requerimento perante o Hospital Ophir Loiola, aduzindo que o prazo deve ser fixado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, sendo inviável estipulá-lo de antemão. Anexou aos autos o contrato firmado com empresa terceirizada para o fornecimento do procedimento, onde se verificou que o objeto do contrato era a realização de até 120 exames por ano.

O

Ministério

Público

no

1º

grau apresentou

contraminuta

recursal
, sustentando

que

o

exame

de

Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET; PETCT ou PET-SCAN) revela-se primordial

para correta aplicação do tratamento de paciente com neoplasia maligna, recomendando-se

sua realização a cada três meses, conforme dispõe o §3º, do art. 2º da Lei n.º 12.732/2012,

pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Instado a opinar no feito, o Ministério Público de 2º Grau ratificou as contrarrazões anexas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne dos autos gira em torno da possibilidade de exigir o fornecimento de exame Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET ou PET-CT ou PET-SCAN) aos pacientes que realizam tratamento oncológico no Hospital Ophir Loiola.

Inicialmente, cumpre dizer que o câncer consiste em um conjunto de doenças, que

tem em comum o crescimento desordenado de células, que invadem tecidos e

órgãos. Tais células, ditas cancerígenas, multiplicam-se rapidamente no organismo,

e tendem a ser muito agressivas e de difícil controle, acarretando a formação de

tumores. Por essas características, seu diagnóstico e tratamento devem ocorrer

com a maior brevidade possível, eis que a demora poderá propiciar a evolução e

propagação da doença, reduzindo as chances de cura do paciente.

Frise-se que a cura da doença ou mesmo a garantia de sobrevida podem ser

alcançadas com sucesso por meio do tratamento oncológico, que pode ser realizado

através de cirurgia, quimioterapia, radioterapia, transplante de medula óssea, ou

pela combinação de duas os mais dessas modalidades.

Neste contexto tem-se a urgência do início do tratamento posto que

o tempo de espera para realização de exames e de procedimentos é um dos fatores

que determina o resultado para o paciente; quanto mais precoce a intervenção,

maior a chance de cura e menores os danos para a pessoa, em termos de sequelas

e complexidade de tratamentos e, geralmente, menores gastos em saúde.

A complexidade dos casos de neoplasia maligna é tão grande que fora criada lei para garantir o tratamento pelo SUS e estabelecer prazo para o seu início, qual seja, a Lei nº 12.732/12.

A referida Lei garante que os exames necessários à elucidação de cada caso devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, desde que mediante requisição fundamentada do médico. Vejamos:

Art. 2º O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

§ 1º Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso.

§ 2º Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos.

§ 3º
Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável.

(Incluído pela Lei nº 13.896, de 2019)

(Vigência)

Ademais, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 1.340/14, incluiu o procedimento de Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET ou PET-CT ou PET-SCAN) no rol dos atendimentos do SUS, sendo considerado exame de média a alta complexidade. Leia-se:

Art. 1º Fica incluído na Tabela de Procedimentos do SUS o procedimento

conforme teor do anexo
.

Art. 2º Os recursos orçamentários necessários à implementação do

procedimento 02.06.01.009-5 - TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE

PÓSITRONS (PET-CT) incluído por esta Portaria e constante do Anexo,

correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, onerando o

Programa de Trabalho 10.302.12.20.8585 Atenção à Saúde da População

para Procedimentos de Média e Alta Complexidade.

Art.

3º

Fica

estabelecido

que

o

procedimento

02.06.01.009-5
-

TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS será financiado por meio

do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC pelo período de 6

(seis) meses, com vistas a permitir a formação de série histórica necessária

à sua agregação ao Componente Limite Financeiro da Atenção de Média e

Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC dos Estados e

Municípios.

Portanto, o fornecimento deste procedimento deveria estar à disposição daqueles que necessitam, não podendo o Estado deixar de atender ou atender de forma ineficiente a demanda que se faz demasiadamente importante para identificação de diagnóstico preciso.

Assim tem se portado a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. SUSPEITA DE CÂNCER. CLASSIFICAÇÃO AMARELA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. ART. 2º, § 3º, DA LEI 12.732/12. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE DIAGNÓSTICO. ESGOTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência, para determinar ao réu o fornecimento de CONSULTA EM GINECOLOGIA - HISTEROSCOPIA. A paciente/agravante sustenta que a urgência do caso está baseada na classificação feita pela própria Secretaria de Saúde, na qual foi incluída na fila de regulação na categoria amarela. Aduz ainda que, diante do quadro, o médico assistente apontou para a existência de risco de vida, caso confirmada a existência de câncer de endométrio. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo provimento do agravo. II. Dispensado o preparo face à gratuidade de justiça concedida nos autos de origem, que estendo ao presente agravo. Nos termos do art. 11, I, c, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe "agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis." Conheço do recurso. III. Nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. IV. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal, sobretudo no contexto de pandemia de Coronavírus, no qual os recursos já são insuficientes, face à demanda pelos cidadãos residentes nas cidades do Entorno, vêm sendo aplicados no tratamento de pacientes infectados. V. No caso, a agravante está com quadro de sangramento vaginal persistente, apresentando mioma, adenomiose e material anecóico em cavidade uterina. O médico da paciente apontou urgência por haver suspeita de câncer de endométrio. A agravante aguarda há aproximadamente 3 (três) meses a consulta, sendo que o médico assistente apontou urgência, diante da possibilidade de se tratar de câncer, cuja demora no diagnóstico pode, de forma inequívoca, prejudicar o tratamento posterior, caso seja confirmada a neoplasia maligna. VI. Se, por um lado, o atendimento dos pacientes deve obedecer aos critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde, que dispõe de condições para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, por outro se tem a disposição prevista no art. 2º, § 3º, da Lei 12.732/12, segundo o qual ?
Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável.
? VII. Evidenciado, portanto, que o prazo previsto na legislação foi ultrapassado em mais de 60 (sessenta) dias, configurada está a grave omissão estatal no caso. Além disso, a urgência do caso está demonstrada, uma vez que a demora pode prejudicar as chances de êxito do tratamento posterior, se a hipótese diagnóstica de neoplasia maligna for confirmada. Assim, revendo a decisão que não concedeu a antecipação de tutela, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. VIII. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para determinar que o Distrito Federal disponibilize, no prazo de 15 (quinze) dias, a realização de CONSULTA EM GINECOLOGIA - HISTEROSCOPIA, conforme pedido do médico assistente. IX. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(TJ-DF 07011726120228079000 1607227, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 22/08/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/08/2022)

Desta forma, verifico que o Douto Magistrado
a quo
não fixou prazo para fornecimento do procedimento de maneira equivocada como fora ventilado no recurso de Apelação, tendo em vista que agiu em observância dos ditames legais supramencionados, não carecendo, portanto, de reforma a sentença proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença proferida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 03/05/2023